Tribunal: STF
Processo: ARE 1452557
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao recurso com fundamento na orientação firmada por esta Suprema Corte nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, bem como na natureza infraconstitucional da pretensão recursal deduzida no apelo extremo e na incidência do enunciado da Súmula 279/STF ante a necessidade reexame de matéria fático-probatória.
Aduz o embargante haver omissão no julgado, haja vista que não se pronunciou sobre pedido preliminar referente a apontada nulidade no julgamento da apelação, que teria ocorrido sem que houvesse prévia intimação de inclusão em pauta de julgamento, bem como que teria havido alteração na composição do órgão julgador, sem que se tenha oportunizado à defesa realizar sustentação oral perante o novo juiz que passou a compor a turma.
Sustenta que a análise de tal questão prescinde de reexame de fatos e provas e que se cuida de matéria constitucional (art. 5º, inciso LV, da Constituição), razão pela qual deve ser conhecido e, no ponto, provido o recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido.
Requer, ao fim,
“sejam acolhidos os presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, para que, supridas as omissões apontadas, seja reformada a decisão combatida, de modo a dar provimento ao agravo e ao recurso extraordinário e a declarar a nulidade do acórdão de fls. 1.109/1.115, tendo em vista que o julgamento da apelação ocorreu sem intimação das partes, em violação ao Enunciado n. 431 da Súmula deste STF e ao art. 5º, LV, da Constituição.” 
Decido.
Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.
De início, anoto que a questão trazida nos presentes aclaratórios, em que pese tenha constado das razões recursais, não foi objeto do pedido formulado no apelo extraordinário, deixando o recorrente de observar, no ponto, o quanto prescreve o art. 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Ademais, a apontada violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição, tal como já consignado na decisão embargada implica violação indireta ao Texto da Carta e reexame de matéria fático probatória (Súmula 279/STF).
A decisão embargada, desse modo, não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente